Tribunal: TJBA
Processo: 8003026-80.2021.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003026-80.2021.8.05.0271 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ANDRE VICENTE DE SOUZA SANTOS Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INCIDÊNCIA SOBRE PARCELAS NÃO INCORPORÁVEIS AOS PROVENTOS. DISTINÇÃO ENTRE VERBAS HABITUAIS E TRANSITÓRIAS. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou improcedente o pedido de exclusão da incidência de contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria de policial militar da ativa e de restituição dos valores indevidamente descontados. A parte autora requereu a exclusão de adicional noturno, horas extras, auxílio transporte e alimentação da base de cálculo da contribuição previdenciária. A sentença manteve os descontos, julgando improcedente a demanda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se é devida a contribuição previdenciária sobre verbas de caráter transitório e não incorporáveis aos proventos de aposentadoria; e (ii) verificar, à luz da legislação estadual, se as verbas percebidas pela parte autora — adicional noturno, horas extras, auxílio alimentação e auxílio transporte — são passíveis de incorporação aos proventos de aposentadoria. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência do STF, firmada no Tema 163, estabelece que não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público. A legislação estadual (Lei nº 11.357/2009, art. 71) exclui expressamente da base de cálculo as parcelas de natureza indenizatória, como auxílio alimentação e auxílio transporte. O adicional noturno e o adicional por tempo de serviço possuem natureza de gratificação e verba permanente, respectivamente, sendo passíveis de incorporação, nos termos do art. 132, § 1º, da Lei nº 6.677/1994. As horas extras possuem natureza transitória e excepcional, conforme art. 90, p.u., da Lei nº 6.677/1994, sendo incompatíveis com a incorporação aos proventos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. Não incide contribuição previdenciária sobre verbas de natureza indenizatória e não incorporáveis aos proventos de aposentadoria, como auxílio transporte, auxílio alimentação e horas extras. 2. É legítima a incidência de contribuição previdenciária sobre verbas passíveis de incorporação aos proventos, conforme previsão da legislação estadual, como adicional noturno e adicional por tempo de serviço.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 40, §§ 3º e 12, e 201, § 11; Lei nº 6.677/1994, arts. 61, 77, 90, p.u., e 132, § 1º; Lei nº 11.357/2009, art. 71. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 593.068, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 11.10.2018 (Tema 163); TJBA, AP 8101480-27.2024.8.05.0001, Rel. Desa. Maria da Purificação da Silva, 1ª Câmara Cível, j. 19.12.2024; TJBA, AgInt 8004115-39.2025.8.05.0000, Rel. Des. Gustavo Silva Pequeno, 1ª Câmara Cível, j. 16.09.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8003026-80.2021.8.05.0271, originária da Comarca de Salvador, em que figura como Apelante ANDRE VICENTE DE SOUZA SANTOS e como Apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer a Apelação interposta e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada pelo sistema. PRESIDENTE DE. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA